Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-55.2020.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001580-55.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), GEOVANNI RODRIGO DE SOUZA - CPF: 023.939.931-50 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001580-55.2020.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrido(s):

Geovanni Rodrigo de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTAGEM DO PRAZO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUE TEM INÍCIO QUANDO DA QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. LAPSO PRESCRIONAL TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXEGESE DO ARTIGO 487, II DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A celebração de empréstimo consignado entre as partes configura relação de consumo, logo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, o termo inicial corresponde à data em que ocorreu a lesão, o que, no caso, coincide com a data do último desconto supostamente indevido (abril/2015), já que, por se tratar de relação de trato sucessivo, o dano se verificou a cada desconto. Considerado que a última parcela do empréstimo ocorreu em abril/2015 e a presente demanda foi ajuizada apenas em outubro/2020, resta integralmente prescrita a pretensão do requerente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva.

Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

CONDENAR
o requerido ao pagamento à título de dano material correspondente ao valor de R$ 2.075,68 (dois mil setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
já em dobro
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

PREJUDICIAL DE MÉRIO / PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

Relata o Autor que foi descontado do seu holerite, o valor de R$ 259,46, iniciando em janeiro/2018 e cessando em setembro/2020. Que não se recorda da contratação deste empréstimo consignado, requerendo ao final a devolução em dobro do valor de R$ 1.037,84, além de indenização pelos danos morais sofridos.

Em análise das provas, vejo que os descontos de R$ 259,46 ocorreram pelo período de janeiro a abril/2015 (id 87773014) e não pelo período informado pelo Autor.

O contrato de empréstimo consignado é denominado de trato sucessivo, em que o prazo prescricional passa a fluir da última parcela descontada em folha de pagamento.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.2.
No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: nas hipóteses de ação de repetição de indébito, ‘o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento’
(AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/04/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 63/STJ. 3. Ademais para alterar a conclusão do acórdão hostilizado acerca da ocorrência da prescrição seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1372834/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019) (sem grifos no original)

Dessa forma, uma vez que a tese do Autor é de que nunca contratou o empréstimo, a defender tese de nulidade do negócio jurídico, e, considerando que a lide trata de empréstimo com prestações de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto na folha de pagamento do Autor, isto é, abril/2015.

Considerando, o prazo prescricional quinquenal, e o termo inicial da data da última parcela, entende-se que se encontra prescrita a pretensão, visto que a ação somente foi ajuizada em outubro/2020, isto é, após transcorrido o prazo prescricional.

Portanto, acolho a prejudicial de mérito e julgo improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão, e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021